Tribunal: STF
Processo: ADC 20
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ação declaratória de constitucionalidade. Art. 9º, III, da Lei Federal n° 8.745/93 (na redação dada pela Lei Federal n° 9.848/99). Dispositivo legal que veda a renovação dos contratos temporários celebrados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos 24 meses subsequentes à extinção do vínculo contratual anterior. Controvérsia judicial dirimida em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 635.648/CE), com a fixação da seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”. Superação do quadro de incerteza jurídica existente à época da instauração desta ação. Perda do objeto. Precedentes. Hipótese de extinção anômala do processo.
    1. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Presidente da República em face do art. 9°, III, da Lei Federal n° 8.745/93 (na redação dada pela Lei Federal n° 9.848/99), que veda a renovação dos contratos temporários celebrados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos 24 meses subsequentes à extinção do vínculo contratual anterior.
    Eis o teor da norma cuja constitucionalidade se busca ver reafirmada:
    “Lei Federal n° 8.745/93
    Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:
    …...................................................................................................
    III- ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2°, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5°. (Redação dada pela Lei n° 9.849/99)”
    O requerente aponta a existência de relevante controvérsia jurisprudencial, pois os Tribunais Regionais Federais estariam afastando a aplicação da norma em referência, sob o fundamento de violação os princípios da isonomia e da razoabilidade.
    Ressalta a decisão do TRF/5ª Região, proferida no julgamento da Apelação em MS n° 72.575/CE, na qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 9°, III, da Lei n° 8745/93. Menciona a existência de outras decisões, no mesmo sentido, proferidas em todas as Seções da Justiça Federal.
    Quanto ao mérito, defende a constitucionalidade do art. 9°, III, da Lei n° 8745/93, argumentando caracterizar-se a contratação temporária de servidores públicos na Administração Pública pela nota da “determinabilidade temporal”, “temporariedade da função” e “excepcionalidade do interesse público”.
    Alega configurar a vedação à recontratação uma limitação imposta pelo legislador para atender à própria natureza daquele tipo de admissão no serviço público. Assevera que, caso a vedação não fosse imposta, ocorreria a descaracterização da temporariedade e a perpetuação do contrato. 
    Proposta a ação durante o período de férias forenses, o Ministro Vice-Presidente determinou a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 19 da Lei 9.868/99. 
    Em sua manifestação, o Procurador-Geral da República destaca a alteração da redação do art. 9°, III, da Lei n° 8745/93, pela lei n° 11.784/08, enfatizando não haver prejuízo à análise da constitucionalidade, pois inexistente alteração substancial do conteúdo da norma em questão. Quando ao mérito, opina pela procedência do pedido. Entende que recontratação imediata daria ensejo ao favorecimento pessoal e à corrupção. Acrescenta que a permanência indefinida no cargo, aliada à ausência de concurso público, poderia a privilegiar “relações de compadrio e amizade, e mesmo as partidárias”.
    2. Observo, no entanto, que, após o ajuizamento desta ação declaratória, o Supremo Tribunal Federal apreciou, sob o regime da repercussão geral, o RE 635.648/CE, Rel. Min. Edson Fachin, no qual restou fixada a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”.
    O julgamento de mérito do recurso extraordinário em referência resultou em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.
    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.
    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.
    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)
    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    (RE 635.648/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14.6.2017)
    Em decorrência desse julgamento, solicitei aos interessados que se pronunciassem sobre a eventual prejudicialidade da presente ação, considerada a superação da controvérsia judicial existente à época da instauração deste processo de fiscalização normativa abstrata.
    O Presidente da República e o Advogado-Geral da União, embora reconhecendo estar superada a controvérsia em razão do julgamento de mérito do RE nº 635.648/CE, afirmaram persistir o interesse no julgamento desta ação declaratória de constitucionalidade, considerada a circunstância das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade se acharem revestidas de eficácia vinculante, permitindo, até mesmo, o ajuizamento de reclamação para fazer valer sua autoridade, sem a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias.
    O Procurador-Geral da República, de outro lado, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, considerada a superação da controvérsia judicial subjacente. O parecer ministerial está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO DE 24 MESES PARA NOVA CONTRAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 635.648). RESOLUÇÃO DEFINITIVA DE EVENTUAL DISSÍDIO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º, III, DA LEI 8.475/1993. PERDA SUPERVENIENTE DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE E DO INTERESSE DE AGIR. 
    1. O julgamento da matéria objeto de ação declaratória de constitucionalidade em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida torna desnecessária a ADC em razão da superação do quadro de incerteza quanto à constitucionalidade da norma. Precedentes.
    2. A existência de estado de insegurança jurídica decorrente da incerteza sobre suposta inconstitucionalidade da norma, além de requisito para o válido ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade (art. 14, III, da Lei 9.868/1999), configura verdadeiro requisito de procedibilidade da ação. Precedentes.
    3. A afirmação de constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993 no RE 635.648-RG/CE, com fixação da tese de que “é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”, torna prejudicada a análise de idêntico pedido em sede de controle abstrato, dada a desqualificação do interesse processual de agir.
    — Parecer pelo não conhecimento da ação.”
    3. Como se sabe, as leis e atos normativos em geral surgem no ordenamento positivo com presunção iuris tantum de constitucionalidade. É por isso que a ação declaratória de constitucionalidade somente se justifica em face da existência de relevante controvérsia judicial em torno da constitucionalidade de leis ou atos normativos federais (art. 14, III, da Lei 9.868/1999), pois essa ação constitucional tem por finalidade dirimir o estado de insegurança jurídica gerado por decisões judiciais conflitantes.
    A jurisprudência constitucional desta Corte assentou que a configuração do requisito a que alude o art. 14, III, da Lei nº 9.868/1990 pressupõe a comprovação, pelo autor, da existência de elevado número de pronunciamentos antagônicos no âmbito do Poder Judiciário, de modo a evidenciar a ocorrência de dissidio judicial “em proporções relevantes”, sob pena de restar descaracterizada a própria finalidade da atividade jurisdicional prestada por meio da ação declaratória de constitucionalidade:
    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. 
    — O ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração de processo de fiscalização normativa, in abstracto, pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.
    — O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, “em proporções relevantes”, de dissídio judicial, cuja existência – precisamente em função do antagonismo interpretativo de que dele resulta – faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal.”
    (ADC 8/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 04.4.2003) 
    Esta Suprema Corte tem assinalado que, dirimida sob a sistemática da repercussão geral determinada controvérsia judicial, já não subsiste mais o quadro de incerteza jurídica apto a legitimar o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade fundada em idêntico dissídio judicial, restando configurada hipótese de prejudicialidade da ação constitucional eventualmente ajuizada:
    “Ação declaratória de constitucionalidade. Pretendida legitimidade constitucional da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. Lei nº 9.718/98 (art. 3º, § 2º, I). Matéria que foi objeto de julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Formulação, no tema, da seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (Tema 69). Ação declaratória de constitucionalidade prejudicada.
    – O julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de controvérsia constitucional deduzida em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida configura hipótese de prejudicialidade apta a impedir a apreciação do mesmo litígio jurídico objeto de controle normativo abstrato instaurado no âmbito de processos de perfil objetivo, como, p. ex., as ações declaratórias de constitucionalidade e as ações diretas de inconstitucionalidade, entre outras. Precedentes.”
    (ADC 18/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 28.8.2018)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO MONETÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 6.612/94 TEVE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO RE Nº 561.836 TORNANDO PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PREJUDICADA.”
    (ADPF 174/RN, Rel. Min. Luiz Fuz, Pleno, j. 26.9.2013) 
    No mesmo sentido: ADC 72/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 09.4.2021; ADI 5.050/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 09.4.2021; ADI 5.626/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 25.9.2020; e ADPF 563/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 03.3.2021.
    Constata-se, portanto, estar prejudicada a análise da pretensão deduzida nestes autos, pois a reafirmação da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993 por esta Suprema Corte no julgamento do RE 635.648-RG/CE, realizado sob a sistemática da repercussão geral – com fixação da tese de que “é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” –, faz cessar o estado de incerteza jurídica justificador da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    5. Ante o exposto, assento o prejuízo desta ação declaratória de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora